Tribunal: TJMT
Processo: 1007732-60.2018.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007732-60.2018.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE DE CASTRO DA SILVA - CPF: 110.868.218-90 (AGRAVADO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE DE CASTRO DA SILVA - CPF: 110.868.218-90 (AGRAVANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE DE CASTRO DA SILVA (AGRAVADO), Maria Valdemira de Oliveira (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO, PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
JULGAMENTO MONOCRÁTICO – VIABILIDADE
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS –
FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DANO MORAL – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO –
MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Quando não constatada a má-fé, a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples (art. 42 do CDC).

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que deu parcial provimento ao Recurso do réu para determinar a restituição do indébito na forma simples, e provimento ao do autor,

para aumentar o dano moral para R$10.000,00.

O agravante aduz que o Recurso não poderia ter sido julgado por decisão monocrática, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 932 do CPC.

Sustenta que o contrato é regular e que não ficou comprovado o dano moral. Subsidiariamente, pede a redução do valor indenizatório e que a incidência dos juros de mora seja a partir do arbitramento da indenização.

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID. 158690186).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

É exatamente essa a hipótese destes autos.

Sobre a matéria, desta Câmara:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE TAXA DE JUROS ABUSIVOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL - MINORAÇÃO INDEVIDA – JULGAMENTO MONOCRÁTICO - CABIMENTO - AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)Cabe o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses do art. 932, IV, b, do CPC, e na Súmula 568 do STJ. (...).”

(N.U 1021753-26.2019.8.11.0041, julgado em 05/08/2020, publicado no DJE de 10/08/2020).

Quanto ao mérito, o agravado
ingressou com a Ação sob o argumento de que não reconhece o contrato descrito na inicial, cujas parcelas estão sendo descontadas do seu benefício previdenciário.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Neste caso, o autor demonstrou que ocorreram as deduções. Por outro lado,
o réu não se desincumbiu do ônus probatório, visto que não trouxe aos autos os contratos ou qualquer outro documento que comprovasse que ele foi de fato celebrado e, consequentemente, a legalidade do desconto.

Cabe destacar que embora o agravante tenha juntado na contestação o contrato discutido, a assinatura não é do agravado e sim de outra pessoa, bem como, os documentos pessoais.

A esse respeito, ficou assim consignado na sentença:

Efetivamente, o fato é que, e isso não se pode sonegar, não subsistem evidências concretas que tenham a capacidade de demonstrar, de maneira concreta e objetiva, por meio da obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, a existência, a idoneidade e a regularidade da obrigação jurídica subjacente — o que poderia ter-se operacionalizado mediante o mero ato de juntar ao processo o respectivo contrato ou qualquer outro documento idôneo e que detenha a capacidade de comprovar/espelhar a efetiva existência e a regularidade do negócio jurídico. Na realidade, da análise meticulosa do teor do contrato de financiamento anexado no processo no evento n.º 16665125, é possível divisar que o instrumento de contrato não foi assinado, pessoalmente, pelo requerente (mas, na verdade, por terceira pessoa diversa), tampouco foram utilizados, no instante da ultimação do contrato, documentos de identificação pessoal do autor.

No que concerne ao dano moral, é preciso observar uma particularidade desta lide.

Em consulta no PJE (primeiro grau) identifica-se que o autor propôs
21 Ações
com o mesmo argumento aqui exposto,
sendo 11 delas contra o ora agravante
. Por conseguinte, trata-se de demanda predatória, atitude que não pode ser tolerada pelo Judiciário.

Esta Câmara definiu recentemente, na sessão do dia 8-3-2023, na Apelação n.
1007511-09.2020.8.11.0015, que em casos como o ora em análise
é indevida a reparação por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito. Confira-se a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DANO MORAL –RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – EXCLUSÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples se não demonstrada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

Em relação aos valores abatidos do benefício previdenciário, devem ser restituídos na forma simples, pois não evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Pelo exposto
, dou parcial provimento ao Recurso
apenas para afastar a condenação do agravante à indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, estabeleço os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte e fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC, em relação ao autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023